Tribunal: TJSP
Processo: 1018109-81.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
*Embargos de declaração – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado – Pretensão à rediscussão do quantum indenizatório – 1nadmissibilidade – Recurso de natureza estrita – Hipóteses de cabimento expressamente previstas no ordenamento adjetivo – Inteligência do art. 1022 do NCPC – Embargos rejeitados.
Embargos de declaração rejeitados.*